Tribunal: TJMT
Processo: 1002391-30.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002391-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA MENDONCA PLECH - CPF: 513.384.161-20 (AGRAVANTE), TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO (AGRAVADO), LORENNA FERNANDES GODOY - CPF: 035.194.311-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS A EX ESPOSA – MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA E SAÚDE DO ALIMENTANTE

- EX ESPOSA SAUDÁVEL, ARTESÃ, QUE RECEBEU CONSIDERÁVEL VALOR NO DIVÓRCIO – PENSÃO QUE SE PROLONGA POR 10 ANOS – TEMPO E CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA SE REORGANIZAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que as condições, tanto financeira, quanto de saúde do alimentante modificaram desde o acordo que fixou pensão e que a obrigação perdura por quase uma década, o que retrata tempo suficiente e razoável para que a alimentanda possa se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do ex-cônjuge, inclusive porque recebeu valor considerável, com o divórcio, para reorganizar e recomeçar sua vida, aliada a ausência de elementos que afastem sua possibilidade de trabalhar.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
RITA DE CASSIA MENDONÇA PLECH,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos nº. 1033836-74.2019.8.11.0041, que deferiu a exoneração dos alimentos e determinou a expedição de ofício ao Departamento Financeiro da Assembleia Legislativa.

A agravante explica que o agravado, no ano de 2.011, ajuizou ação de exoneração nº. 1399-75.2011.811.0041, na qual foi suspensa o pagamento da pensão em julho de 2.011; que por oito anos a pensão ficou suspensa, em face de decisão liminar.

Posteriormente, o agravado desistiu da ação e, em março de 2.019, a agravante pleiteou pelo restabelecimento da pensão alimentícia e o juiz acatou o pedido.

Explica a agravante que tentou restabelecer a prestação alimentícia por diversas formas, em 2.013 foi ajuizado ação de execução de alimentos na Comarca de Maceio-Al, posteriormente nova ação de execução que tramita na Comarca de Maceio-AL, bem como nos autos do processo extinto que tramitou perante a 4ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá-MT.

Aduz que não há nenhum fato novo que justifique o alimentante a não mais arcar com a verba alimentar, bem como que comprove que a agravante não mais necessita da pensão, do contrário, bem buscando incessantemente o recebimento da pensão alimentícia.

Afirma que continua desempregada, sobrevivendo de ajuda de familiares e de uma pequena renda dos trabalhos como artesã; além disso, não tem experiência profissional.

Defende que há necessidade de manutenção da prestação alimentícia por tempo indeterminado, vista que está permanentemente impossibilitada de inserir-se no mercado de trabalho.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo ativo para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da pensão alimentícia no valor reajustado de R$ 1.793,85. No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida (id. 34559492).

Sem contrarrazões, conforme cerificado no id. 41880990.

Vieram as informações do juízo a quo (id. 49908488).

Solicitada informações da Defensoria Pública, foi prestada pela Defensora Pública do Estado de Alagoas. Informa que a decisão agravada juntada no processo, que restabeleceu a pensão é antiga e o processo já foi extinto. Posteriormente, foi ajuizado ação de exoneração, que acolheu o pedido liminarmente; é esta decisão que

estásendo atacada. Foi juntada a decisão agravada.

Em face da manifestação da Defensoria Pública foi dado prosseguimento ao agravo e dada ciência ao agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CASSIA MENDONÇA PLECH, contra decisão proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos nº. 1033836-74.2019.8.11.0041, proposta por TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO, que deferiu a exoneração dos alimentos e determinou a expedição de ofício ao Departamento Financeiro da Assembleia Legislativa.

A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de EXONERAÃO DE ALIMENTOS CC PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTS formulado por TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO em face de RITA DE CÁSSIA MENDONÇA PLECH.

Aduz que o requerente firmou acordo no sentido de pagar à requerida pensão alimentícia no valor de R$600,00 (seiscentos reais) até que esta se estabilizasse, sendo que, inicialmente, a aposentadoria do requerente era de apenas R$ 1.220,05 (...)

Alega que a Requerida recebeu significativa importância em dinheiro resultante da venda do apartamento após o divórcio, quantia que foi suficiente para recomeçar sua vida.

Declara o autor que atuava como advogado, porém, em razão do glaucoma que acomete seus olhos diminuiu sua atividade profissional, até que, a doença atingiu grave elevado ao ponto dele não mais poder advogar, não possuindo condições de arcar com a pensão alimentícia para sua ex-esposa.

Requer a concessão da liminar para exonerar o requerente da obrigação de pagar alimentos a requerida, pois a demora acarretará danos irreparáveis ao Requerente, que necessita de maiores recursos para prover a própria subsistência.

Juntou documentos que comprovam o alegado.

É o breve relato.

DECIDO.

Consta dos autos que o requerente bem pagando a pensão alimentícia para a ex-esposa

quase dez anos, e que no momento o autor não possui condições de continuar pagando a pensão, visto que está acometido de cegueira irreversível, possui filhos estudando e ainda consta informação e que a requerida é uma mulher saudável e já recebeu a pensão por tempo suficiente para se restabelecer, além disto, recebeu boa quantia da venda do apartamento na época do divórcio, tendo todas as condições para se restabelecer, deste modo, não há nestes autos nada que justifique a manutenção do benefício da prestação da pensão alimentícia em favor da requerida, possuindo a mesma possivelmente condições de custear a sua própria subsistência.

Vejamos jurisprudência sobre o assunto:

(...)

E ainda já fazem 10 (dez anos) que o requerente vem arcando com os alimentos para a ex esposa. Os alimentos devidos à ex-cônjuge são transitórios, não possuindo caráter permanente, conforme entendimento do STJ.

(...)

Deste modo, considerando informações do autor e documentação juntada aos autos, defiro o pedido do autor, para determinar a SUSPENSÃO dos alimentos, em relação a Srª. Rita de Cassia.

(...)”

A decisão não merece reparos.

A prestação de alimentos entre ex-cônjuges encontra respaldo no art. 1694, caput, CC, bem como no dever de mútua assistência previsto no art. 1566, inciso III, CC. Estabelece o art. 1.694 do Código Civil, que os cônjuges podem “pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender as necessidades de sua educação”.

Os documentos juntados pelo agravante demonstram que sua condição financeira não é mais a mesma. Também, a pensão já se prolonga por 10 (dez) anos, lapso temporal suficiente para a alimentada (agravante) ter reestruturado sua vida financeira e reorganizado, sem ajuda do agravado.

A respeito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PROLONGADA. OCIOSIDADE. POSSIBILIDADE. PARENTESCO. SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 1.694 E 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. NOVO PEDIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a fixação indefinida de alimentos a ex-cônjuge, que, à época da decretação dos alimentos, possuía condições para sua inserção no mercado de trabalho. 2. O fim do casamento deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois não constitui garantia material perpétua.

3. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é regra excepcional que desafia interpretação restritiva, ressalvadas as peculiariedades do caso concreto, tais como a impossibilidade do beneficiário em laborar ou eventual acometimento de doença invalidante.

4. A obrigação que perdura por quase duas décadas retrata tempo suficiente e razoável para que a alimentanda possa se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do ex-cônjuge.

5. No caso dos autos, não restou demonstrada a plena incapacidade da recorrida para trabalhar, impondo-se a exoneração da obrigação alimentar tendo em vista que há inúmeras atividades laborais compatíveis com a situação de saúde explicitada em atestados médicos, que não impedem todo e qualquer labor.

6. O ordenamento pátrio prevê o dever de solidariedade alimentar decorrente do parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil), remanescendo à alimentanda a possibilidade de formular novo pedido de alimentos direcionado a seus familiares se de fato ficar demonstrado não possuir condições de prover, parcial ou totalmente, a própria subsistência.

7. Recurso especial provido.” (REsp 1608413/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)

Conforme registrado na decisão agravada, a agravante recebeu considerável dinheiro com o divórcio e teve condições de reorganizar sua vida. Aliás, a agravante não apresenta de forma expressa qual seu impedimento para o labor, apenas declara que é artesã, mora com sua genitora e precisa de ajuda financeira.

Veja-se que a pensão não pode ter o caráter “ad eterum” conforme pleiteia a agravante, apenas com a alegação de ser artesã, sem experiência de trabalho, quedando-se inerte todo esse tempo e deixar ao alimentante a perene obrigação de sustenta-la.

O acordo de pensão visa a expectativa de reorganização da vida financeira, ainda que de forma modesta como artesã, a agravante teve tempo suficiente e condições (com o dinheiro da venda do apartamento) de se restabelecer.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021